Tribunal: TJDFT
Processo: 0714402-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714402-82.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO POR AUDITORES DA RECEITA. ICMS SUPOSTAMENTE NÃO RECOLHIDO DE MANEIRA ADEQUADA.TRANSPORTE DE MERCADORIAS. INGRESSO NO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ART. 320 – D DO DECRETO No 18.955/97 E ART. 1o, IX, B, DA PORTARIA No 225/2006. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. FRIGORÍFEROS E ABATEDOUTOS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. INSUMOS, MATÉRIAS PRIMAS ADQUIRIDAS FORA DA RIDE. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA POR PERÍODO LIMITADO NO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. DECISÃO DO PLENO DO TARF/DF. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conclui-se, da análise das normas jurídicas que regem a matéria, que a concessão de regime especial de apuração, disciplinada nos artigos 320 – D e 320 - E, do Decreto no 18.955/97, quando relacionadas a contribuintes enquadrados no art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, depende do preenchimento concomitante de 2 (dois) requisitos: 1) que a fabricação dos produtos de carne de origem bovina ou suína decorra em continuação ao abate; 2) que o abatedouro ou seus centros de distribuição, que realizem a continuidade exigida no item anterior, obtenham animais ou demais insumos diretamente de produtores situados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. No caso em análise, o autor não teria preenchido nenhum dos 2 (dois) requisitos. No entanto, tais detalhes não importam para desconstituição do crédito tributário. 2. No julgamento do recurso interposto nos autos do processo no 040.002.342/2014, que discutiu a cassação, ou não do regime especial de apuração da empresa, nos termos do art. 320 – D, do RICMS/DF, o Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF, decidiu, por maioria de votos, manter a cassação do regime especial pela 1a instância, ocorrida em 21.10.2014. 3. Entende-se, notadamente em atenção ao princípio da segurança jurídica, que, durante a emissão do auto de infração no 13.970/2014, ocorrida em 26.06.2014, a autora, na condição de “Fabricante de Produtos de Carne”, encontrava-se submetida ao regime especial de apuração de recolhimento do ICMS, nos termos dos artigos 320 – D/E do Decreto no 18.955/97 e do art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, independentemente de ter adquirido produtos de pessoa jurídica sediada fora da RIDE. Aplicação do princípio da segurança jurídica. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 111, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, sustentando que o acórdão recorrido ampliou, de forma indevida, os benefícios fiscais do regime especial de apuração do ICMS, para alcançar situações não previstas em lei, como a aquisição de carne oriunda de empresas situadas fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 111, incisos I e II, do CTN, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a resolução da questão controvertida, com fundamento no Decreto Distrital no 18.955/97, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021